Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726477-09.2021.8.07.0003 Apelante(s) Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais e Gilmar Pereira Ribeiro Apelado(s) Gilmar Pereira Ribeiro e Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações principal e adesiva interpostas por Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais e Gilmar Pereira Ribeiro, respectivamente contra sentença (Id 34893226) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais e materiais, movida por Gilmar Pereira Ribeiro em desfavor da Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais, acolheu parcialmente a pretensão inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 88.473,00, (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), deduzida apenas a cota de participação do autor. Da petição inicial consta, em síntese, que o autor celebrou contrato de proteção veicular com a requerida. Noticiou que teve seu veículo furtado e a requerida se recusa a efetuar o pagamento da indenização correspondente. Discorreu acerca da relação de consumo, da falha na prestação dos serviços e da inversão do ônus da prova. Afirmou ter direito ao reembolso do valor dos honorários pagos ao seu advogado. Alegou ter experimentado danos morais. Requereu tutela de urgência para a si ter disponibilizado veículo para sua locomoção. No mérito, requereu a total procedência do pedido para ser condenada a ré a ressarcir o prejuízo a que deu causa em quantia equivalente ao valor de mercado do veículo. Indicou como parâmetro a tabela FIPE. Pediu indenização por dano material e moral. Na sentença (Id 34893226), o magistrado manteve o benefício da gratuidade de justiça ao autor. Rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo. Considerou que as normas do CDC são aplicáveis ao caso. Esclareceu que a recusa de pagamento da indenização ocorreu pela divergência entre a versão dos fatos que lhe foi apresentadas e a que foi levada a conhecimento da autoridade policial, além da circunstância verificada de que o veículo estava estacionado em via pública “que sabidamente é área de risco configura o agravamento do risco e fragrante desrespeito ao Regulamento Interno”. Pontificou comprovado o direito do autor por ser essa a única causa para o não pagamento da indenização. Reconheceu ter ocorrido o sinistro na vigência do ajuste que firmaram as partes entre si. Considerou dispensável a anuência da instituição financeira e desnecessária a juntada do comprovante de quitação do financiamento. Declarou flagrantemente ilegal a regra posta no item 16.3.1. Disse que a indenização deve ter por base o valor do veículo, à data do sinistro, conforme indicado na tabela FIPE: R$ 88.473,00 (documento anexo). Entendeu devida a dedução prevista no regulamento a título, unicamente, de participação do associado. Acrescentou não encontrar justificativa no contrato descontos relativos a “multas, licenciamento e taxas que porventura se encontrem em atraso”. Não acolheu o pedido de indenização por danos morais. Disse que a recusa feita pela ré não ultrapassou o limite do mero inadimplemento contratual. Afastou a postulada condenação ao pagamento dos honorários pagos a profissional do direito para ajuizamento da demanda. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), foram as partes, por força da sucumbência recíproca e equivalente, condenadas a pagar metade das custas e dos honorários advocatícios, uma em favor do representante processual da outra, em percentual de 10% (dez por cento) sobre metade do valor atualizado da causa. Ficou suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos. Integrado foi o dispositivo da sentença que, quanto aos juros moratórios, passou ter a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 88.473,00, (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), deduzida apenas a cota de participação do autor, atualizados monetariamente pelo INPC, desde o sinistro do veículo que ocorreu em 16/06/2021, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação". Inconformada, a ré interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 34893245), defende ser indevida a concessão da gratuidade de justiça ao autor/recorrido, tendo em vista seu poder econômico. No mérito, diz que a associação não pode ser julgada segundo regras que disciplinam a atividade das empresas de seguro, em especial no que concerne à legislação consumerista. Nega fornecer serviço ou produto ao associado. Declara ter sido constituída em sistema de mútuo rateio. Afirma que sua conduta deve ser considerada com base apenas no Regimento do Associado. Diz não ser automática a inversão do ônus da prova. Afirma devida a comprovação das alegações de fato. Esclarece ter sido negada a indenização em decorrência de haver o autor prestado informações divergentes. Quanto ao pagamento do benefício, indica documento juntado em fase de contestação onde está expressamente previsto o desconto de valor correspondente à soma das mensalidades de pelo menos 6 meses sobre o valor da indenização em caso de furto/roubo ou perda total (Item 9.4). Diz devida a dedução das parcelas a serem pagas do veículo, que é objeto de financiamento (Item 16.3). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, se mantida a sentença, pleiteia a adequação dos valores a serem pagos. Pré-questiona a matéria indicada. Preparo recolhido (Ids 34893246 e 34893247). Em contrarrazões (Id 34893253), pugna o autor/apelado pela extinção do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento. O autor interpôs recurso adesivo (Id 34893255). Preliminarmente, requer a substituição da pessoa que figura no polo ativo da demanda para passarem a integrá-lo os herdeiros. Informa o falecimento do autor (Id 34893257). Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da ré ao pagamento (a) de indenização por danos morais, (b) de indenização do seguro conforme valor atualizado da tabela FIPE e (c) de quantia contratualmente ajustada a título de honorários advocatícios. Os herdeiros deixaram de recolher o preparo, ao argumento de que são beneficiários da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 34893273), pugna a ré pelo conhecimento e desprovimento do recurso adesivo interposto pelos herdeiros do autor. Intimada à ré a se manifestar sobre o pedido de extinção do apelo formulado em contrarrazões pelo autor (Id 35062610), requereu o não provimento da pretensão assim deduzida (Id 35303458). É o relatório. Decido. O art. 110 do CPC prevê que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Já art. 313, §§ 1o e 2o, dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Por sua vez, o Código de Ritos, quanto à habilitação dispõe: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, o óbito do autor ocorreu em 15/3/2022 (Id 34893257), entretanto, tal fato só veio a ser informado quando da interposição do recurso adesivo de Id 34893255. Mesmo as contrarrazões oferecidas ao recurso da Associação Seven dos Possuidores de Automovéis de Minas Gerais, foram protocolizadas em nome do autor, conquanto já tivesse ele falecido (Id 34893253). Quanto aos herdeiros, requerem sua habilitação no bojo do apelo adesivo e juntam ao processo procurações de Id 34893256, pp. 1-3, e documentos de Id 34893257 a Id 34893267. O bem da vida em litígio é parcialmente transmissível, - indenização pelo valor do seguro e danos materiais -, porque meramente patrimonial. Registrado está na certidão de óbito que o falecido deixou herdeiros, mas não deixou bens a inventariar. Desnecessária, portanto, suspender o processo, na forma do art. 313, I e § 1o, do CPC, e mandar citar a parte ré para se manifestar, uma vez que os herdeiros se habilitaram no processo como sucessores da parte autora (Id 34893255, p. 2-3. Outorgadas pelos herdeiros as procurações de Id 34893256, pp. 1-3, demonstrada está a regularidade da representação processual. Os documentos de Id 34893257 a Id 34893267 comprovam a relação de parentesco com o autor falecido. Há, todavia, interesse de incapaz (Id 34893260 p. 1) a exigir a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. No que concerne aos autos processuais praticados após o falecimento do autor, exigem ratificação. Assim, mister sejam ratificadas pelos sucessores as contrarrazões de Id 34893253. Advirto, que o ato de ratificação não admite alteração do conteúdo da defesa apresentada, salvo se existente de fato novo, o que, se houver, haverá de ser devidamente fundamentado e comprovado. Diante das considerações feitas: a) DEFIRO a habilitação dos herdeiros de Gilmar Pereira Ribeiro; b) FACULTO que aos herdeiros a ratificação das contrarrazões, conforme adrede consignado; c) DETERMINO o envio dos autos ao Ministério Público para se manifestar; e d) DETERMINO a retificação da autuação para constar o nome dos herdeiros do autor falecido. Publique-se. Intimem-se. Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora